Tribunal: TJDFT
Processo: 0715289-07.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. BANCÁRIO. FRAUDE. NEXO CAUSAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. PEDIDO EM FACE DO BANCO JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. A autora/apelada afirma ter ajustado com empresa a contratação de mútuo bancário junto ao banco réu, para a quitação de empréstimo consignado que possui com outra instituição financeira. Aduz que a empresa intermediária teria se apropriado indevidamente da quantia, obstando a quitação do empréstimo consignado e acarretando não apenas a cobrança originária, quanto a desse novo empréstimo

2. Todavia, no caso, não há qualquer comprovação de que o banco tenha participado, de qualquer forma, do negócio fraudulento, ou que tenha tido qualquer relação com a empresa que o intermediou junto à autora, não havendo nexo causal, portanto, entre a conduta do banco e o resultado danoso à autora.

3. Conclusão diversa chegar-se-ia caso o banco tivesse tido qualquer relação com a empresa intermediária ou realizado o pagamento diretamente na sua conta, para que essa realizasse a quitação junto ao BRB, o que não ocorreu. A quantia depositada pelo banco Olé para a autora/apelada, em razão da contratação do mútuo, foi por ela transferida diretamente da sua conta, no BRB, para a conta da empresa, com o objetivo de que esta providenciasse a quitação do consignado junto ao BRB. Mister o pedido seja julgado improcedente em fade do banco, mantendo-se a condenação dos demais réus.

4. Recurso conhecido e provido.